Tribunal: TJPA
Processo: 0002590-35.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002590-35.2019.8.14.0028

APELANTE: EZEQUIEL ALMEIDA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO PELO APELANTE E SEU COMPARSA QUE SUBTRAÍRAM A BOLSA DA VÍTIMA MEDIANTE VIOLÊNCIA COMPROVADA PELA QUEBRA DA RESPECTIVA ALÇA APÓS A OFENDIDA TER REAGIDO À AÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E QUANTUM DA REPRIMENDA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. PLEITO CONCEDIDO PELO PRÓPRIO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embora a vítima tenha reagido à ação dos acusados, estes empregaram violência contra esta para subtrair sua bolsa, o que ocasionou, inclusive, a quebra da alça do objeto, bem como o próprio recorrente, quando interrogado em juízo, confessou que praticou o crime na companhia do corréu, circunstâncias que impedem a desclassificação para o crime de roubo simples.

2.

Descabe se falar em substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos pelos seguintes motivos: o crime foi cometido com violência e o
quantum
da pena supera o limite de 04 (quatro) anos.

3.

O juiz sentenciante garantiu ao apelante o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade e não há nos autos nenhum fato novo que justifique a decretação da sua prisão.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA),
26
de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EZEQUIEL ALMEIDA CARVALHO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que não ficou configurada a violência ou grave ameaça, uma vez que a ofendida reagiu ao roubo, circunstância esta que fasta a majorante do concurso de pessoas.

Aduz ainda, que faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, pois o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça.

Pede o provimento do apelo a fim de desclassificar a infração penal para o crime do art. 157,
caput
, do CP, ou, subsidiariamente, que a reprimenda privativa de liberdade seja substituída por medidas restritivas de direitos e garantido o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que a violência ficou provada, pois o recorrente e o comparsa rasgaram a bolsa da vítima, bem como a majorante do concurso de pessoas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação tão somente para garantir o apelante o direito de aguardar seu julgamento em liberdade.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 02/03/20219, na Cidade de Marabá, o apelante, acompanhado do corréu Francisco Araújo dos Santos, abordaram a vítima na via pública e puxaram sua bolsa. Ato contínuo, a ofendida, percebendo que os acusados não estavam armados, puxou a bolsa de volta, momento em que a alça quebrou e o recorrente e o corréu a levaram. Em seguida, foram perseguidos pela polícia e presos em flagrante delito, porém um dos telefones celulares e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) que estavam na bolsa não foram encontrados.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

O apelante alega que não ficou configurada a violência ou grave ameaça, uma vez que a ofendida reagiu ao roubo, circunstância esta que fasta a majorante do concurso de pessoas.

Embora a vítima tenha reagido à ação dos acusados, estes empregaram

violência contra esta para subtrair sua bolsa, o que ocasionou, inclusive, a quebra da alça do objeto, o que impede a desclassificação para o crime de roubo simples.

Ademais, o próprio recorrente, quando interrogado em juízo (doc. Id nº 4968090), confessou que praticou o crime na companhia do corréu.

Portanto, as provas colhidas na instrução processual justificam a incidência da majorante do concurso de pessoas, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E O DIREITO DE AGURADAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE

Inicialmente, descabe-se falar em substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos pelos seguintes motivos: o crime foi cometido com violência e o quantum da pena supera o limite de 04 (quatro) anos.

Ademais, o próprio juiz sentenciante garantiu ao apelante o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade (doc. Id nº 49678765) e não há nos autos nenhum fato novo que justifique a decretação da sua prisão.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
26
de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2021